Tribunal: TJPA
Processo: 0807497-36.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807497-36.2021.8.14.0000

PACIENTE: WANDERLEY DE JESUS NAHUM MORAES

AUTORIDADE COATORA: VARA DISTRITAL DE MOSQUEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA 1. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA.
INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. NÃO CONFIGURADO. INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVA DA MATERIALIDADE. REITERAÇÃO.

Nesse contexto, foi admitida a prisão preventiva no caso em apreço, diante da presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: o
fumus comissi delicti
evidenciado pelas declarações da vítima e o
periculum libertatis
, que foi fundamentado na necessidade da prisão preventiva do paciente, com base na gravidade concreta dos fatos e na reiteração criminosa do paciente, a fim de resguardar a ordem pública, a integridade da vítima e a garantir as medidas protetivas de urgência, visto que, extrai-se dos autos,
o paciente foi até a casa de sua ex-companheira, embriagado, ameaçando-a se caso não reatasse com ele não viveria com mais ninguém, descumprindo, assim, as medidas protetivas fixadas em 11/02/2020, nos autos do processo nº 0001241-96.2020.8.14.0501, dentre as quais estavam o afastamento do lar, a obrigação de manter a distância de 500m da ofendida e proibição de contato com a ofendida e seus familiares.
2. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE.
In casu
,
a Defesa não juntou laudos e nem atestados médicos, que deixem claro, as necessidades do Paciente, de fazer o tratamento para a doença de que diz estar acometido, fora da Casa Penal, em prisão domiciliar, bem como estão ausentes as provas, quanto a interrupção do tratamento dispensado ao paciente, para que possa a vir a sofrer risco de morte, se permanecer no local, com o tratamento que está sendo dispensado ao mesmo, na Casa Penal.
3
.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.

SÚMULA 08 DO TJE/PA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e denegar a ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
aos vinte dias do mês de setembro de 2021.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR, impetrado pelo advogado Rodrigo Ferreira dos Santos, em favor de
Wanderley de Jesus Nahum Moraes
contra ato do Juízo de Direito da Vara Distrital de Mosqueiro – Comarca de Belém.

Narra o impetrante o paciente foi preso preventivamente por descumprir medida protetiva em desfavor de sua ex-esposa, qual seja, por ameaçar e aproximar-se da vítima à uma distância menor de 500 metros.

Afirma o impetrante que o réu requereu a revogação da medida protetiva acima citada, visto trabalhar próximo à ofendida, pois possui um ponto comercial objeto de litígio entre as partes no processo de divórcio.

Prossegue relatando que a ofendida, a partir do momento em que não logrou êxito na aquisição do ponto comercial, onde o paciente trabalha com confecção de móveis, passou a chantageá-lo, inclusive, condicionando seu depoimento em audiência mediante a entrega do ponto.

Em sequência, deu notícia à autoridade policial que o réu havia descumprindo a medida, o que ensejou a Decretação de prisão do paciente.

Relata ainda, que na audiência de custódia, foi requerida a revogação da medida extrema, contudo, restou indeferido o pedido sem a devida apreciação das circunstâncias do caso concreto, já que, conforme alega o impetrante, o paciente sofre de doenças crônicas (Diabetes mellitus tipo 2 e hipertensão) que autorizam sua prisão domiciliar.

Desta feita, pugna pela concessão de medida liminar, a fim de ser revogada a prisão preventiva do paciente, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, expedindo-se alvará de soltura em seu favor, ou, seja deferida a prisão domiciliar, em virtude do estado de saúde do paciente. No mérito, requer a confirmação da liminar almejada, concedendo-se em definitivo a ordem de habeas corpus.

Distribuídos os autos, coube a minha relatoria, pelo que indeferi o pedido de liminar, e solicitei informações à autoridade inquinada coatora.

(Id. 5785061).

A autoridade coatora prestou a informações de estilo (Id. 5815561).

A seguir, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Hamilton Nogueira Salame que
pronunciou-se pela denegação da ordem de
Habeas Corpus.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

O cerne principal do presente habeas corpus está consubstanciado na ausência de justa causa para a prisão preventiva, requerendo por ser portador de diabetes tipo 2 e hipertensão, o cumprimento da preventiva em prisão domiciliar.

Da análise minuciosa dos autos, verifica-se que as pretensões da impetrante não merecem acolhida.

Conforme as informações da autoridade coatora (Id
5815561):

“(...) Trata-se na origem de representação pela aplicação de medidas protetivas de urgência em favor de vítima em contexto de violência doméstica apresentada pela Autoridade Policial em 11/02/2020. Diante da imputação da prática de ameaças pelo paciente.

O pedido foi deferido, tendo sido as medidas protetivas de urgência fixadas em 13/02/2020, dentre elas: afastamento do local de convivência, proibição de se aproximar, proibição de frequentar os mesmos lugares e proibição de manter qualquer contato, por qualquer meio de comunicação.

Em audiência realizada no dia 28/08/2020, a vítima afirmou que ainda se sentia ameaçada e requereu a manutenção das medidas, informando o descumprimento da determinação judicial por parte do paciente.

Em decisão proferida no dia 28/08/2020, o Juízo manteve as medidas protetivas de urgência fixadas.

Foram trazidas aos autos informações acerca do descumprimento reiterado das medidas fixadas pelo Juízo, sendo a última datada de 19/05/2021.

A prisão preventiva foi decretada em decisão proferida no dia
24/05/2021,
com fundamento no art. 312 c/c 313, III. do CPP e art. 20 da Lei n. 11.340/06, em razão do cumprimento reiterado das medidas protetivas de urgência fixadas pelo Juízo em favor da vítima:

"(...) Examinando as circunstâncias relatadas nos autos, o representando, proibido de se manter contato com a vítima, descumprindo a medida protetiva deferida nestes autos, foi até a sua casa e voltou a ameaçá-la.

A fim de se evitar mais uma tragédia anunciada contra a mulher, outra alternativa não resta, senão a decretação da medida extrema do encarceramento do representado, da qual ele ficou bem ciente de que ocorreria se descumprisse qualquer uma das medidas protetivas.

Isto Posto, nos termos do arts. 312 e 313, III do CPP c/c art. 20 da Lei n° 11.340/2006, decreto a PRISÃO PREVENTIVA do representando MORAES, brasileiro, nascido cm 01/04/1977, filho de Maria Valentina Nahum Moraes e de Orivaldo de Sousa Moraes, com endereço à Rodovia Engenheiro Augusto Me ira Filho n° 16-A, bairro do Carananduba, Mosqueiro/Belém/PA. (...) ”

Após o cumprimento do mandado de prisão, em audiência de custódia realizada no dia
26/07/2021
, o Juízo indeferiu o pedido de revogação da segregação cautelar, e manteve a prisão preventiva do paciente pelos mesmos fundamentos:

“No caso em análise, o acusado foi notificado das medidas protetivas em 13 de fevereiro de 2020, sendo que em 21 de maio de 2021, o acusado terminou por quebrar as medidas protetivas.

Considerando que as medidas protetivas são concedidas para proteger a integridade física e psíquica da mulher, e que não há justificativa, nos autos, para a quebra de tais medidas, forçoso a manutenção da custódia do acusado. (...)
”

Em 30/07/2021, o Juízo indeferiu o pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar ou medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista a subsistência dos requisitos e circunstâncias autorizadoras da manutenção”.

Em decisão proferida no dia
30/07/2021
, o Juízo manteve a prisão, considerando a ausência de mudança do quadro fático e a subsistência dos fundamentos e circunstâncias autorizadoras, entendo ser incabível a substituição por prisão domiciliar ou medida cautelar diversa:

"(..) No caso vertente, na decisão de f. 43, que decretou a prisão preventiva em 24/05/2021, o Juízo observou a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, prova da materialidade e indícios de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade, e da condição de admissibilidade prevista no art. 313, III, do CPP, pelo reiterado descumprimento das medidas protetivas de urgência fixadas à fl. 07, conforme documentos de fls. 19/19-v, 22/28 e 32/33, à luz do art. 20 da Lei n. 11.340/06, por se tratar de situação envolvendo violência doméstica contra a mulher. Da mesma forma, a decisão de fl. 53, que manteve a medida segregatória em audiência de custódia realizada 26/07/2021, após o cumprimento do mandado de prisão.

Deste modo, não se verifica mudança superveniente do quadro fático, nem o desaparecimento dos requisitos e circunstâncias autorizadoras da manutenção da medida cautelar previstos nos arts. 312 e 313, III, do CPP, consubstanciados nos elementos que constam dos autos, que protetivas de urgência fixadas em favor da vítima, das quais teve
ciência em 13/02/2020 (fl. 09/09-v), colocando em risco a integridade
física e psíquica desta. Registre-se, também, que o risco é
contemporâneo à decretação da prisão, nos termos do art. 315, § I
o
, do
CPP, considerando que a última comunicação pela vítima foi realizada
em 19/05/2021.

Nesse passo, pelas razões acima expostas, entendo que ainda subsiste
a necessidade de se garantir a ordem pública e a integridade física e
psíquica da vítima, tendo em vista que o descumprimento reiterado das
medidas fixadas pelo Juízo demonstra a insuficiência de outras
medidas cautelares (art. 282, §6°, do CPP), sinalizando uma situação
de periculosidade, sendo viável, por ora, a manutenção da custódia
provisória (STF. HC 169166, Rei Min. Marco Aurélio, Primeira
Turma, Julgado em 17/09/2019, Publicado em 02/10/2019).

É importante destacar que algumas abordagens à vítima foram
realizadas por meio de aplicativos de mensagem instantânea (fl. 28),
de forma que eventual substituição pela prisão domiciliar não obstaria
a prática de outros descumprimentos às medidas impostas. (...)”

Veja-se trecho da última decisão que indeferiu o pedido revogação de prisão preventiva, segundo termo de audiência, datada de
09/08/2021
, extraída do Sistema Libra (Documento nº 2021.01700936-80):

“(...)
Considerando o relato da vítima, que disse ainda se sente ameaçada pelo acusado, e que ainda não há nenhum fato novo tendo em vista que a
manutenção da custódia foi analisada por três vezes num período de quinze dias
, de forma explícita e fundamentada, indefiro o pedido da defesa e mantenho a prisão preventiva do acusado. (...)”. (Grifo nosso).

Nesse contexto, foi admitida a prisão preventiva no caso em apreço, diante da presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: o
fumus comissi delicti
evidenciado pelas declarações da vítima e o
periculum libertatis
, que foi fundamentado na necessidade da prisão preventiva do paciente, com base na gravidade concreta dos fatos e na reiteração criminosa do paciente, a fim de resguardar a ordem pública, a integridade da vítima e a garantir as medidas protetivas de urgência, visto que, extrai-se dos autos, o paciente foi até a casa de sua ex-companheira, embriagado, ameaçando-a se caso não reatasse com ele não viveria com mais ninguém, descumprindo, assim, as medidas protetivas fixadas em 11/02/2020, nos autos do processo nº 0001241-96.2020.8.14.0501, dentre as quais estavam o afastamento do lar e a obrigação de manter a distância de 500m da ofendida e proibição de contato com a ofendida e seus familiares.

Outrossim, além da gravidade concreta da conduta, a decisão impugnada também justificou a necessidade da medida em razão da reiteração do paciente no descumprimento das medidas protetivas de urgência.

Desse modo, incabível a assertiva de que não há motivos fáticos idôneos a sustentar a custódia cautelar do acusado, sendo latente a necessidade da prisão, para a garantia da ordem pública e para salvaguardar a integridade física da vítima, dada a natureza e o
modus operandi
do crime em epígrafe, reveladores da periculosidade social do agente.

No mesmo sentido:

HABEAS CORPUS. INJÚRIA E LESÃO CORPORAL EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE ESTABELECIDA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Para ser compatível com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade quanto a segurança e a paz públicas - e com a presunção de não culpabilidade, é necessário que a decretação e a manutenção da prisão cautelar se revistam de caráter excepcional e provisório. A par disso, a decisão judicial deve ser suficientemente motivada, mediante análise da concreta necessidade da cautela, nos termos dos artigos 282, incisos I e II c/c 312 do CPP. 2. O Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial a ameaça à ordem pública, dado o risco de reiteração delitiva, tendo em vista que a segregação cautelar foi decreta em razão do descumprimento de medida protetiva de urgência previamente estabelecida, além do fato de que o paciente responde a outros processos criminais. 3. Habeas corpus denegado.
(STJ - HC 511.035/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020)

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIMES DE AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA EM OUTRO FEITO. REITERAÇÃO DE AMEAÇAS. ORDEM PÚBLICA AMEAÇADA. PRISÃO PREVENTIVA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. CABIMENTO NÃO EVIDENCIADO. 1. Determinado ao paciente o afastamento do lar e o cumprimento de outras medidas protetivas, incensurável o decreto de sua prisão preventiva, uma vez que teria descumprido as medidas impostas, perseguindo-a pela rua, bem como ameaçando-a de publicar vídeos e fotos íntimas de sua ex-companheira, comportamento que demonstra a necessidade de protegê-la de possível investida do paciente no cumprimento de suas ameaças. 2. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Seção de Direito Penal, por unanimidade, EM DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 19 a 21 do mês de janeiro de 2021. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.
(TJPA - 4370811, 4370811, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-01-19, Publicado em 2021-01-25)

Quanto ao pedido de cumprimento da preventiva em prisão domiciliar, por ser portador de diabetes tipo 2 e hipertensão
, a Defesa não juntou laudos e nem atestados médicos, que deixem claro, as necessidades do Paciente, de fazer o tratamento para a doença de que diz estar acometido, fora da Casa Penal, em prisão domiciliar, bem como estão ausentes as provas, quanto a interrupção do tratamento dispensado ao paciente, para que possa a vir a sofrer risco de morte, se permanecer no local, com o tratamento que está sendo dispensado ao mesmo, na Casa Penal.

Dessa forma, é necessário, que tudo seja devidamente comprovado, pois se não comprovada a gravidade da doença, não há como conceder o tratamento fora do cárcere.

Portanto, a situação fática revelada nos autos impede a aplicação de prisão domiciliar.

A autoridade coatora deixou claro na decisão na qual indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva (documento.
20210152224243 extraído do Sistema Libra
) que:

“(...) Quanto ao alegado quadro de saúde do representado, não foram apresentados aos autos elementos que indiquem que não receba ou que seja impossível a realização de tratamento adequado na Casa Penal onde se encontra recolhido, tampouco que se encontre extremamente debilitado, a fim de justificar a substituição pela prisão domiciliar.

Nesse sentido, entende o Colendo Superior Tribunal de Justiça: "o deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra" (RHC n.º 58.378/MG, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 6/8/2015, DJe 25/8/2015).

Ante o exposto, com fundamento no art. 311 e seguintes do CPP, INDEFIRO os pedidos de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar ou por medidas cautelares do art. 319 do CPP, formulado pela Defesa de WANDERLEY DE JESUS NAHUM MORAES e, por conseguinte, mantenho a custódia cautelar, até ulterior deliberação.

Dessa forma,
diante do exame acurado do decreto preventivo e
aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme determina o artigo 312 do CPP, entendo que estão presentes os motivos para a manutenção da prisão preventiva do paciente.

Nesse sentido, trago a colação, julgado
:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DO PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. UTILIZAÇÃO DO HC COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDE DE A CASA PENAL PRESTAR TRATAMENTO ADEQUADO AO PACIENTE. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER SANADA DE OFÍCIO, NA FORMA DO ART. 654, §2º, DO CPP. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A UNIDADE PRISIONAL NA QUAL ESTÁ RECOLHIDO NÃO ESTEJA OFERECENDO TRATAMENTO ADEQUADO, COSOANTE INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO JUÍZO A QUO E PELA SEAP. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE. (4165134, 4165134, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-12-09, Publicado em 2020-12-11).

Ementa RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. ESTABELECIMENTO COM CONDIÇÕES DE PRESTAR A ASSISTÊNCIA NECESSÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Em respeito à integridade física da pessoa submetida à custódia do Poder Público, deve-se compreender - como parte do núcleo intangível que permeia esse direito fundamental diretamente ligado à dignidade da pessoa humana - o dever do Estado de prestar a devida assistência médica àqueles condenados que dela necessitarem, notadamente os presos que ostentam saúde fragilizada. O conteúdo de tal garantia deve ser preservado em qualquer circunstância, mostrando-se arredável eventual justificativa tendente a reduzir-lhe o alcance ou a dimensão.

2. A situação de extrema debilitação por doença grave, como medida excepcional justificadora da prisão domiciliar, deve ser demonstrada de plano, mediante a apresentação de documentos e laudos médicos que comprovem a ineficiência e a inadequação estatais no tratamento de saúde prestado no sistema prisional.

3. Não está demonstrada a suposta incompatibilidade entre o tratamento necessário ao recorrente e sua manutenção no estabelecimento prisional, sobretudo porque as instâncias ordinárias foram firmes ao asseverar que ele tem recebido o tratamento cabível, está em uso de medicação de uso contínuo e foi efetuada solicitação de atendimento na UPA.

4. Recurso não provido. (Processo RHC 117262/MG RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2019/0255088-9 Relator(a) Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ Órgão Julgador T6 - SEXTA TURMA Data do Julgamento 05/11/2019 Data da Publicação/Fonte DJe 11/11/2019)

Por fim, quanto ao argumento de que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, estas por si só, não tem o condão de garantir a revogação da prisão, se há elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
do
mandamus.

É voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 21/09/2021